Tribunal: STF
Processo: RE 64568
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-30
Data de publicação: 1973-04-30

Ementa:
Gratificações de dedicação plena e de nível universitário. Recusa aos suplentes de Delegado de Polícia do Estado de São Paulo, quando em efetivo exercício, em substituição aos titulares. Inexistência de ofensa ao princípio constitucional de isonomia. Dissídio entre tribunais estaduais, na interpretação de lei local. Recurso extraordinário não conhecido.